Tribunal: TJBA
Processo: 0302223-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302223-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, ANTONIO CHAVES ABDALLA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES E TARIFA INTERBANCÁRIA. INCIDÊNCIA. LISTA TAXATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECADÊNCIA PARCIAL. ART. 150, §4º, DO CTN. MULTA DE 60%. NÃO CONFISCO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S.A. e Recurso Adesivo do Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a decadência do crédito de ISSQN referente à competência de julho de 2007, mantendo a exigência quanto às receitas de “Adiantamento a Depositantes” e “Tarifas Interbancárias”, afastando alegação de excesso de exação e mantendo multa de 60%, com sucumbência recíproca. O
B
anco sustenta nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, do CPC, não incidência do ISS sobre as rubricas autuadas, caráter confiscatório da multa e erro na fixação dos honorários. O Município, por sua vez, busca afastar a sucumbência recíproca, sob alegação de decaimento mínimo do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial aplicável ao ISSQN, à luz dos arts. 150, §4º, e 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se incide ISS sobre as receitas de “Adiantamento a Depositantes” e “Tarifas Interbancárias”; (iii) determinar se há excesso de exação por suposto recolhimento anterior; (iv) verificar se a multa de 60% possui caráter confiscatório; e (v) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, aplicando-se o art. 150, §4º, do CTN quando há pagamento antecipado, ainda que parcial.

4. Sendo hipótese de pagamento parcial, o termo inicial da decadência toma por base a data do fato gerador. Assim,
o lançamento referente ao mês de julho de 2007 já se encontrava
fulminado pela decadência.

5.
A lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para alcançar serviços congêneres.

6.
A tarifa de “Adiantamento a Depositantes” corresponde a serviço de análise e concessão de crédito, enquadrando-se no item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, constituindo fato gerador do ISS.

7.
A “Tarifa Interbancária”, relativa a serviços de compensação e processamento, enquadra-se como serviço congênere aos descritos no item 15 da lista anexa, sendo legítima a incidência do ISS.

8.
O ônus de comprovar o recolhimento anterior do ISS incumbe ao contribuinte, não sendo suficiente a alegação de reclassificação contábil desacompanhada de prova documental
para afastar a cobrança de débito não quitado
.

9.
A multa de 60%, prevista na Lei Municipal nº 7.186/2006, não possui caráter confiscatório, pois não ultrapassa 100% do valor do tributo, conforme orientação do STF.

10.
Reconhecido decaimento mínimo do pedido do Município, deve a parte embargante arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

11.
Majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o art. 150, §4º, do CTN ao ISSQN quando há recolhimento antecipado, ainda que parcial, contando-se o prazo decadencial do fato gerador. 2. Incide ISS sobre as receitas de adiantamento a depositantes e tarifas interbancárias, por se enquadrarem, mediante interpretação extensiva, nos itens da lista anexa à LC nº 116/2003. 3. A multa tributária inferior a 100% do valor do tributo não é confiscatória, segundo orientação do STF. 4. Configurado o decaimento mínimo do pedido, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com responsabilização integral da parte contrária pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV, e art. 156, III; CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; LC nº 116/2003, art. 1º e itens 15.08 e 15 da lista anexa; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 112, XI; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, parágrafo único, 489, §1º, e 1.012, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.234/PR (repetitivo); STJ, Súmula 424; STF, RE 784.439/DF (Tema 296); STF, ARE 1.073.192 AgR; STF, ARE 905.685 AgR-segundo; TJBA, Apelação 0312768-08.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0334254-49.2016.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da empresa
Itau Unibanco S.A.
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso Adesivo do Município de Salvador, nos termos do voto condutor.